Tribunal: TJMT
Processo: 0001481-32.2016.8.11.0009
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001481-32.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DIAS ROCHA - CPF: 062.948.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDER BENTO DE MELO - CPF: 073.156.261-58 (APELADO), ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE COLIDER - CNPJ: 03.845.679/0001-08 (REPRESENTANTE), LUCAS WILLIAN LUZ DOS SANTOS NOVAES - CPF: 048.144.061-50 (APELADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS DELITOS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA TRAFICÂNCIA ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PRODUZIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de provas robustas nos autos, que atestam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais que efetuaram as diligências, aliadas às circunstâncias da apreensão, em que foi encontrada considerável quantidade e variedade de droga na residência dos réus, e apetrecho comumente utilizado na traficância, de rigor a condenação dos acusados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 0001481-32.2016.8.11.0009 (código 99004), que julgou improcedente a denúncia em desfavor dos acusados

Alexander Bento de Melo e Lucas Willian Luz dos Santos Novaes
pela prática dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, e no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão recorrida, a fim de que os apelados sejam condenados nos termos da denúncia, aduzindo que há provas suficientes para embasar a condenação (Id. 89546990).

As contrarrazões foram juntadas ao feito, nas quais pleiteia-se o desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença na íntegra (Id. 89546992 e Id. 89547003).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 99060466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos
os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo
parquet
.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença que absolveu
os acusados
Alexander Bento de Melo e Lucas Willian Luz dos Santos Novaes
dos
crimes que lhes foram imputados.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...)
PRIMEIRO FATO:

Consta do incluso procedimento investigativo que, em data e locais imprecisos, até o dia 15 de abril de 2016, os denunciados Lucas Willian Luz dos Santos Novaes e Alexander Bento de Melo, juntamente com os adolescentes Paulo César Dias Rocha e Wilhan Rodrigues Lima, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, associaram-se para a prática das condutas delitivas previstas no artigo 33 da Lei n.11.343/2006.

SEGUNDO FATO:

Colhe-se também do caderno informativo que, no dia 15 de abril do ano de 2016, por volta das 21h45min, na residência particular localizada na Rua D, n. 18, bairro Celídio Marques, nesta cidade e Comarca de Colíder-MT, os denunciados Lucas Willian Luz dos Santos Novaes e Alexander Bento de Melo guardavam, vendiam, forneciam e tinham em depósito Cannabis Sativa L - Maconha (680,2g) e cocaína (23,29), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 60/63, auto de apreensão de fls. 64/65 e laudo de constatação provisório de droga de fls. 121/122-IR.

TERCEIRO FATO:

Apurou-se ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no segundo fato, o denunciado Lucas Willian Luz dos Santos Novaes, possuía/mantinha sob sua guarda, na própria residência, 01 (um) revólver, calibre 32, marca Taurus, número de série 363970, de uso permitido, com as respectivas munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão de fls. 64/65 e laudo pericial de fls. 123/124

QUARTO FATO:

Emerge, por fim, do caderno investigativo que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no segundo fato, Lucas Willian Luz dos Santos Novaes e Alexander Bento de Melo adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam ser produtos de crimes, consistentes em quatro aparelhos celulares da marca ‘Sansung duos’, sendo dois na cor preta e dois na cor branca (...)” –
Id. 89546984.

Foram atribuídas as condutas previstas no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, c/c o artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, e no artigo 180,
caput
, do Código Penal, a ambos os réus, e quanto ao apelado Lucas Willian ainda foi imputada a conduta disposta no artigo 12 da Lei 10.826/03.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e absolveu o apelado dos delitos de tráfico de drogas e de associação para tal fim, pela insuficiência de provas à condenação, e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de receptação e de posse ilegal de arma de fogo (Id. 89546989).

Inconformado, o
parquet
pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os réus sejam
condenados pela prática do delito de tráfico de drogas
, sustentando que ficou comprovado nos autos a materialidade e a autoria delitivas.

Com o exame dos argumentos depreendidos nas razões recursais e detida análise dos elementos de prova coligidos ao feito durante a persecução penal, observo que a pretensão ministerial merece
acolhimento
.

A materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo pericial de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Pelo que se dessume do feito, no dia dos fatos, os policiais efetuaram diligências em decorrência de um roubo que tinha ocorrido; oportunidade em que apreenderam o inimputável W. R. L., o qual assumiu a prática delitiva e relatou aos policiais que a arma de fogo utilizada na ação criminosa se encontrava em determinada residência, assim como a
res furtiva
; além de aduzir que a porção de droga encontrada em sua posse foi adquirida na residência mencionada e que alugou o artefato bélico do réu Lucas Willian por duzentos reais.

A guarnição da polícia deslocou-se até o local indicado, onde constatou-se que os apelados residiam. Em buscas no interior da residência, foram encontrados diversos objetos ilícitos: arma de fogo, aparelhos celulares subtraídos, entorpecentes e balança de precisão.

De acordo com a narrativa dos policiais que efetuaram tais diligências que culminaram na apreensão da droga e apetrecho comumente usado na traficância, parte da substância ilícita foi encontrada no freezer da geladeira e outra parte dentro da mochila que pertencia ao réu Alexander, pois junto estavam seus documentos pessoais, além de um simulacro de arma de fogo; e a balança de precisão foi encontrada dentro do guarda-roupa do quarto do réu Lucas Willian; além de localizarem a quantia em dinheiro de R$ 429,00 (quatrocentos e vinte e nove reais), em notas trocadas, na posse do acusado Alexander, e R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) com o outro acusado.

Ademais, consta do feito que os demais objetos ilícitos (aparelhos celulares, carregadores, fones de ouvido e arma de fogo), foram encontrados no forro da casa, em uma caixa de papelão.

Oportuno trazer os seguintes trechos dos depoimentos prestados em sede judicial pelos policiais Ben-Hur Lima Ribeiro Rodrigues e Elielton Barbosa Sousa, respectivamente,
in verbis
:

“(...) ele (Willian) nos levou a uma outra residência pra tentar fugir, numa residência que não tinha nada a ver, quando a gente chegou na residência ele tentou fugir, a gente fez a imobilização dele (...) e constatamos que não era aquela residência que ele teria guardado a arma. Aí foi quando ele nos levou na segunda residência, a gente chegou lá nessa residência onde tinham mais três indivíduos, foi quando a gente achou a droga, a droga tava enrolada num pano preto, dentro do freezer, uma parte da droga tava dentro do freezer, e a outra parte, tinha mais uma quantia de entorpecente na mochila de um dos rapazes que estavam dentro da casa (...) aí a gente fez revista na casa, a casa não tinha forro, a gente conseguiu subir na armação de madeira e localizou uma caixa com mais alguns aparelhos telefônicos e o revólver. (...)”
(testemunha Ben-Hur, mídia audiovisual Id. 89546993, p. 1).

“(...) foi ‘radiado’, rede de rádio informou, que teriam ligado lá, e em uma residência teriam vários jovens realizando uma festa em comemoração a um roubo, e na mesma situação, parecem que estavam comercializando celular que possivelmente seria produto do furto, deste roubo em uma residência dois dias atrás. ‘Se’ deslocamos ao local, identificamos um dos suspeitos lá, um menor de 16 anos, que seria o WILHAN (...) ele falou aonde possivelmente estaria o celular e
junto a ele foi encontrado uma porção de substância, parecendo ser análogo a maconha. Foi questionado onde ele teria comprado e ele informou.
No desenrolar, ele foi e levou a gente até a residência onde talvez estaria esse celular ou droga, alguma coisa assim. E ele chegando no local, ele tentou empreender fuga e não conseguiu, foi imobilizado. Conversando com ele, ele falou que não era lá, era em outra residência. Posteriormente ‘se’ deslocamos até essa outra residência, onde se encontrava o LUCAS (...). Foi questionado se teria mais gente na casa, e ele (LUCAS) falou que sim, perguntamos se poderia olhar, dá uma olhada na casa porque lá o WILHAN já tinha falado que já tinha comprado (drogas) com ele, ele (LUCAS) falou que tinha mais duas pessoas com ele na residência, e que poderiam entrar sem problemas, porque não ia encontrar nada lá. Aí eu fiquei cuidando do menor (...). Aí encontraram os demais materiais que acabou de citar: arma, munições, drogas (...).

Promotor:
esse primeiro, o Wilhan, aquela droga ele falou que comprou lá naquela casa?

Testemunha:
ele falou que tinha comprado em uma outra residência, tinha pegado em uma outra residência e aí a gente pensou que a residência seria dele, mas não era. Nem a residência dele tinha nada a ver com a situação.

Promotor:
e depois que vocês constataram que essa residência não tinha nada a ver, aí ele indicou a casa do ‘Tomzão’.

Testemunha:
ele indicou sim a casa do ‘Tomzão’.

Promotor:
ao indicar essa casa, ele falou que ele comprou essa droga ali?

Testemunha:
tinha comprado lá, sim.
(...)

Promotor:
você viu se eles (Policiais) saíram lá de dentro com balança de precisão?

Testemunha:
saíram, porque depois a gente conferiu o material né, antes de sair.

Promotor:
e tinha uma balança?

Testemunha:
tinha uma balança de precisão, tinha um simulacro, tinha esse revólver 32, tinha munições e tinha é diversos celulares embalados em uma caixa. (...)”

(testemunha Elielton, mídia audiovisual Id. 89546993, p. 1) – destaquei.

As aludidas testemunhas prestaram declarações detalhadas sobre os fatos, assim como os policiais Gilmar Schmitz e Robson de Deus Bento, que também fizeram parte das diligências e relataram os fatos nesse mesmo sentido. Em Juízo, estas duas testemunhas confirmaram que o menor W.
R. L.
foi apreendido na posse de uma porção de droga e, nessa oportunidade, além das outras informações, ele afirmou ter comprado o entorpecente na residência dos apelados – embora o adolescente não tenha mencionado esse fato na Delegacia (Id. 89546984, p. 33); bem como asseveraram que foram apreendidas na residência dos réus drogas, balança de precisão, arma de fogo e celulares.

Saliente-se que o policial Ben-Hur esclareceu perante a autoridade judicial que foi ele que encontrou a porção de droga que estava no freezer, enrolada em um pano preto, ressaltando que era bem grande a porção e até achou que era um pedaço de carne, e que se tratava de quase um quilo de maconha.

Consoante se nota, todos os policiais prestaram depoimento de forma harmônica e coesa entre si, em ambas as fases processuais.

Não é demais lembrar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório; este é inclusive o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destarte, ressai dos autos ainda o depoimento do adolescente P. C. D. R., que se encontrava na residência dos apelados no momento da abordagem policial. Relatou em Juízo que a residência pertencia ao réu Lucas Willian, ao genitor deste, e que o réu Alexander também estava residindo no local; disse que estavam usando entorpecente naquela ocasião e que tinha ciência da maconha e da arma de fogo que estavam no local, pois o menor W.
R. L. teria levado para a residência anteriormente, dizendo que iria buscá-las no outro dia; não soube dizer sobre a pasta-base de cocaína apreendida e nem sobre a balança de precisão (mídia audiovisual Id. 89546993, p. 1).

Convém mencionar que em sede inquisitiva o referido adolescente narrou os fatos de forma diferente, ocasião em que assumiu a propriedade de toda a droga apreendida e da balança de precisão encontrada, e que os demais objetos ilícitos foram deixados no local pelo menor
W.
R. L., alegando ainda que os recorridos são apenas usuários de droga (Id. 89546984, p. 26).

Ademais, o citado adolescente
W.
R. L. prestou declarações somente em sede inquisitiva, ocasião em que assumiu a prática do delito de roubo e afirmou que a arma de fogo utilizada na ação delitiva pertencia ao acusado Lucas Willian, a qual foi deixada em sua residência com o menor
P. C. D. R. porque ele não se encontrava no local, juntamente com um aparelho celular subtraído; disse que indicou a residência dos réus aos policiais onde, além dos objetos mencionados que deixou no local, foram localizadas drogas, balança de precisão, celulares, simulacro e dinheiro (Id. 89546984, pp. 33-34).

O apelado Alexander, por sua vez, negou a prática delitiva, aduzindo que só a porção de pasta-base de cocaína era de sua propriedade, para o seu próprio consumo, e o dinheiro que foi encontrado em seu bolso e sua carteira também; desconhecendo sobre os demais objetos ilícitos encontrados (Id. 89546984, pp. 46-47).

O apelado Lucas Willian também negou a prática criminosa, alegando que a droga encontrada no freezer e a balança de precisão eram do
menor
P. C. D. R.; as drogas e simulacro de arma de fogo eram do corréu Alexander; e os demais objetos apreendidos pertenciam ao menor W.
R. L.; dizendo ainda que autorizou tais pessoas a guardar os objetos em sua residência
(Id. 89546984, pp. 59-60).

Conforme exposto acima, a versão apresentada de que as drogas e demais objetos pertenciam aos adolescentes mencionados não prosperam, pois não encontram amparo em qualquer outro elemento de prova. Verifica-se que a narrativa dos apelados nem sequer guardam sintonia entre si.

Fato é que foi apreendida na residência dos apelados demasiada quantidade de droga – 680,2g de maconha e 23,2g de pasta-base de cocaína – além da variedade e apetrecho comumente usado na traficância – balança de precisão; e alia-se a declaração prestada pelo adolescente W.
R. L.
aos policiais
,
de que comprou o entorpecente naquela residência. Tais fatores são aptos o bastante para demonstrar o delito de tráfico de drogas por parte dos réus.

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33, caput, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na finalidade da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Destarte, para a caracterização do delito em comento não é indispensável que o agente seja flagrado comercializando o entorpecente, pois, o tráfico de drogas

é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/03 (Enunciado n. 7 do TJMT).

Desse modo, constata-se que a conduta dos réus se amolda perfeitamente ao tipo penal em tela, de “guardar” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
e, em razão do princípio da alternatividade, fica configurada a prática delitiva por parte dos apelados.

Diante de todas as considerações trazidas até aqui, apesar da negativa de autoria, observo que há elementos de prova robustos que demonstram a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, de forma indene de dúvidas, razão pela qual os apelados
Alexander Bento de Melo e Lucas Willian Luz dos Santos Novaes
devem ser condenados.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico prevê a sanção de 5 a 15 anos de reclusão, e 500 a 1.500 dias-multa.

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não observo nenhuma circunstância negativa aos acusados, razão pela qual
fixo as penas basilares em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como inexiste causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que os acusados são primários, possuidores de bons antecedentes, e não há informações nos autos que se dediquem às atividades criminosas ou integrem organização criminosa.

Sobre a fração do privilégio, convém trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. REDUTORA DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.

I - Conforme orientação do col. STF, a
circunstância desfavorável da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos pode ser considerada ora na primeira fase, para exasperar a pena-base, ora
na terceira fase da dosimetria
, impedindo a aplicação ou
modulando a fração de redução da minorante
contida no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006
.

II - No presente caso, não se considerou o privilégio descrito no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se na natureza e quantidade de droga apreendida, qual seja, 73 pedras de crack. Assim, a fundamentação exarada é adequada ao caso concreto e justifica o afastamento da figura do tráfico privilegiado. Precedentes.

III - Quanto ao estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, sendo, portanto, consideradas como circunstâncias desfavoráveis, a ensejar a aplicação do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006.

recedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp 1740041/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.8.2018, DJe 22.8.2018) – destaquei.

Assim, tendo em vista a
quantidade, além da variedade, e a natureza da droga apreendida (680,2g de maconha e 23,2g de pasta-base de cocaína), entendo prudente a aplicação da fração de 1/6 de redução das penas
, perfazendo o total de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem sopesadas.

Nos termos do artigo 33, § 2o, ‘b’, do CP, estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Ante todo o exposto,
em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar os réus
Alexander Bento de Melo e Lucas Willian Luz dos Santos Novaes
como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de

4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 416 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021